Tribunal: TJMT
Processo: 0002572-84.2017.8.11.0022
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002572-84.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO SANTOS GIACOMOLLI - CPF: 390.795.418-18 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), BIANCA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 037.024.741-88 (APELANTE), Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SANTOS GIACOMOLLI - CPF: 390.795.418-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002572-84.2017.8.11.0022

APELANTE: BIANCA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15, DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL E DO DOLO ESPECÍFICO – REJEIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DA RÉ, ALIADAS AO EXAME PERICIAL NO ARTEFATO BÉLICO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – ÔNUS DA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo sido comprovada pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante efetuou disparo de arma de fogo em local habitado, a condenação pelo crime previsto no artigo 15, da Lei n. 10.826/2003, é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por falta dos elementos constitutivos do tipo penal.

“
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos esses que não restaram comprovados nos autos [...]
” [TJMT, N.U 0016751-31.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002572-84.2017.8.11.0022

APELANTE: BIANCA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por BIANCA RODRIGUES DE SOUZA, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n. 2572-84.2017.811.0022 (Código 64814), que a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 15, da Lei n. 10.826/2003 [disparo de arma de fogo].

Em suas razões, assevera que deve ser absolvida porque:
1)
sua conduta “
não preenche os requisitos típicos para a configuração do delito
” e não há provas inequívocas “
da presença de dolo específico [...] uma vez que não teve a intenção de causar perigo à incolumidade pública”
;
2)
agiu em legítima defesa, tendo em vista que apenas se opôs às investidas de seu agressor, efetuando um único disparo para o alto [doc. digital n. 202524701].

A sua vez, a Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Preta/MT defende o acerto da condenação e pede a manutenção integral da sentença objurgada, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo [docs. digitais n. 202524703 e 208613154].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002572-84.2017.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de julho de 2017, por volta das 09h:00min, no Sítio Menina, Zona Rural, neste Município de Pedra Preta/MT, a denunciada BIANCA RODRIGUES DE SOUZA disparou arma de fogo em lugar habitado.

Segundo apurado, na data supracitada, durante quizila entre a denunciada e seu companheiro Marcelo Santos Giacomolli, BIANCA RODRIGUES DE SOUZA apossou-se de um revólver, calibre 22 e efetuou um disparo para cima.

A arma de fogo utilizada pela denunciada e a cápsula de munição deflagrada foram apreendidas (fl. 06-IP) [...]”
(doc. digital 202524674).

A defesa sustenta que “
a conduta da recorrente não preenche os requisitos típicos para a configuração do delito”
, porquanto, no seu entender, “
não há que se falar em risco à incolumidade pública quando o disparo ocorre em local isolado, não colocando em risco a vida ou a integridade física de terceiros”
.

Por fim, assevera que a apelante efetuou um único disparo de arma de fogo, uma vez que “
enfrentava uma agressão iminente por parte de seu consorte [...] com quem já tinha histórico de desavenças [...] e buscou somente neutralizar uma ameaça sem causar danos físicos irreparáveis [...] demonstrando moderação no ato defensivo”
.

O recurso
não merece provimento
.

A
materialidade
vem demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de exame em arma e munições (doc. digital n. 202524674 – p. 6/9, 11, 69/75) e pelos depoimentos de testemunhas.

Em relação ao laudo técnico, os peritos atestaram que se tratava de um “
revólver, calibre nominal .22, de uso permitido [...] possuindo numeração de série 101889 [...], em bom estado de conservação e municiada por cartuchos do mesmo calibre [...], os quais possuíam estojos e espoletadas metálicos em peça única de cor dourada”.
Além disso, os
experts
registraram que os artefatos foram submetidos a exame de funcionamento e “
deflagraram e produziram tiros normalmente [...] ou seja, são eficientes [...] para provocar lesões em outrem”
(doc. digital n. 202524674 – p. 69/75).

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, o policial militar responsável por atender a ocorrência, MARCELO NEVES CABRAL, asseverou:

“QUE a guarnição da PM foi solicitada, via telefone pela comunicante Luana Rodrigues de Souza Carvalho, pois sua genitora, BIANCA RODRIGUES DE SOUZA e seu padrasto, Marcelo Santos Giacomolli estariam em vias de fato no Sítio Menina e que estariam em posse de arma de fogo; QUE, de imediato, a guarnição se deslocou para o endereço, onde se deparou [...] com dois elementos, onde foi feita a abordagem [...]; QUE segundo Marcelo, houve um desentendimento com sua esposa BIANCA, onde aconteceram agressões mútuas e que BIANCA pegou um revólver calibre .22, disparando um tiro a ermo, não lhe acertando; QUE esta GU [...] teve êxito em localizar [...] a arma [...] que foi entregue por Marcelo [...]; QUE Marcelo se encontra com escoriações no peito e que, segundo ele, foram ocasionadas pela cerca no momento da fuga da briga com sua amásia que se encontrava armada [...]”
(doc. digital n. 202524674 – p. 12/13).

Semelhantes são as declarações do Policial Militar, GERNAIAN RODRIGUES DA SILVA (doc. digital n. 202524674 – p. 14/15).

MARCELO TEIXEIRA MENDES CARVALHO, quando ouvido em sede policial, disse:

“
QUE é genro da Sra. BIANCA; QUE perguntado sobre os fatos, afirma que estava em sua casa quando recebeu uma ligação telefônica de Marcelo, dizendo que BIANCA estava com um revólver na mão e ele estava escondido no meio do mato, com medo dela atirar nele; QUE [...] ao chegar no sítio, o declarante se deparou com BIANCA com o revólver na mão e Marcelo corrido no meio do mato; QUE o interrogado tomou o revólver das mãos de BIANCA; QUE Marcelo apareceu e o interrogado observou que o revólver estava sem munição e entregou dizendo para que ele sumisse com aquilo e não a deixasse pegar a arma de novo; QUE o casal começou novamente a discutir por causa de um filho de BIANCA [...]; QUE estava almoçando, quando BIANCA fez ligação para a esposa do declarante dizendo que Marcelo estava querendo bater nela; QUE foi novamente ao sítio e ao chegar deparou com Marcelo Giacomolli com um revólver na cintura e uma espingarda 12 dentro da casa e outra escondida no mato; QUE disse para Marcelo tentar dar fim nas armas, pois BIANCA estava surtada e que poderia fazer algo [...]; QUE colocaram as armas no carro e saíram do sítio [...] quando foram abordados pela Polícia Militar, situação que o interrogado explicou que estava ajudando a tirar as armas de lá para evitar maiores confusões e que ainda tinha um revólver escondido no sitio [...]; QUE só quis ajudar BIANCA e evitar um mal pior [...]”
(doc. digital n. 202524674 – p. 21/22).

MARCELO SANTOS GIACOMOLLI, quando interrogado, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 202524674 – p. 29/30).

BIANCA RODRIGUES DE SOUZA confessou ter efetuado o disparo de arma de fogo e acrescentou:

“[...] QUE convive maritalmente com Marcelo Santos Giacomolli há dois anos e meio; QUE o casal se desentende com frequência e que Marcelo saiu do lar conjugal, voltando hoje às nove da manhã;

QUE começaram a discutir, a declarante unhou Marcelo e, em ato contínuo, pegou um revólver que Marcelo guardava dentro do banheiro [...] e deu um disparo para cima, momento que Marcelo correu para dentro do mato; QUE ele fez uma ligação para a filha da declarante dizendo para esta ir ao sítio, pois a interroganda estava com um revólver na mão; QUE logo chegou seu genro [...] para tentar apaziguar a situação; QUE a declarante entregou a arma para seu genro e este, após Marcelo pedir, entregou para Marcelo Giacomolli; QUE a declarante começou a arrumar seus pertences enquanto o suspeito escondia o revólver [...]; QUE Marcelo voltou, muito nervoso, dizendo que a declarante e o genro teriam pegado uma espingarda [...]; QUE neste momento chegou novamente o genro da declarante, dizendo para Marcelo tirar as armas daquele local, pois sua sogra não estava ‘boa da cabeça’, pois tem surtos devido a depressão e Marcelo colocou as armas dentro do veículo do seu genro [...] quando foram abordados pela polícia; QUE os policiais localizaram as armas, voltaram para o sítio [...] e apreenderam o revólver [...] QUE todos foram conduzidos para o Pelotão da PM; QUE a declarante afirma que as armas são de seu convivente [...]; QUE ele não ameaçou a declarante [...] e seu genro só tentou ajudar

[...]”
(doc. digital n. 202524674 – p. 16/17)

Em juízo foram ouvidas a testemunha, GERNAIAN, e realizado os interrogatórios de BIANCA e MARCELO GIACOMOLLI.

O policial militar, GERNAIAN, ratificou o depoimento prestado extrajudicialmente e acrescentou:

Gernaian
: A gente recebeu uma ligação da filha dela, de que ela estaria brigando com o namorado, o MARCELO GIACOMOLLI. Passou o endereço que era num sítio [...] no caminho, passou por nós um Ford Ka, vermelho, vimos duas pessoas dentro [...] demos a volta para fazer a abordagem e vimos que era o MARCELO GIACOMOLLI e o genro dela, o outro MARCELO. Segundo o genro dela, os dois estavam brigando e ele foi lá para evitar a briga [...] que segundo a solicitante eles estavam armados no local. Ao fazer as buscas veicular [...] encontramos uma espingarda e uma chumbinho [...] fizemos a ocorrência e lá no Pelotão, o MARCELO falou que estavam brigando e ela pegou o 22 e atirou para cima e aí [...] falaram que a arma estava no local. Fiquei elaborando o BO e o outro soldado voltou lá, apreendeu a arma e acrescentamos no BO.

MP
: E a BIANCA falou o que sobre o fato?

Gernaian
: [...] ela chegou depois, mas falou que eles tinham brigas constantes [...], aí quando ela deu o tiro para cima, ele saiu correndo, conforme ele nos contou no dia, saiu correndo e bateu na cerca de arame farpado”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 64814 Test. Gernaian Teixeira.wmv)

MARCELO, quando auscultado, narrou:

“
Marcelo
: [...], cheguei às nove horas da manhã no sítio [...], foi quando eu fui entrando, a BIANCA pegou o revólver e disparou contra mim, momento que eu saí correndo. Eu liguei para filha dela que ela estava atirando em mim [...], o MARCELO TEIXEIRA foram lá e tiraram a arma dela [...] voltei, pois estava no matagal. Eles me entregaram para guardar [...] vim para a cidade [...] o MARCELO me pediu para voltar no sítio [...], meu irmão pediu para tirar as armas de lá para não acontecer algo pior, foi quando estava voltando para a cidade que a guarnição pegou e pediu para pararmos [...].

Defesa
: O senhor tinha costume de andar armado?

Marcelo
: Não [...] não gosto de armas, nunca nem disparei um revólver”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 64814 Réu Marcelo Santos.wmv).

No seu interrogatório, BIANCA asseverou:

“
Ré
: Eu efetuei um disparo sim, eu atirei. As armas eram do ALEX, dono do sítio onde a gente estava morando, eu e o MARCELO. Naquele dia, ele chegou agressivo, aí peguei para assustar ele, atirei para cima e ele saiu correndo. Depois disso, liguei para minha filha, o que estava acontecendo e depois chegaram a polícia.

Juiz
: A intenção da senhora era assustá-lo?

Ré
: Sim, só para assustar.

Juiz
: Alí no sítio [...] só estava a senhora e ele?

Ré
: E meu filho [...] e uma criancinha que eu cuidava.

Juiz
: E mesmo assim a senhora disparou para cima?

Ré
: Uhum”
(arquivo digital – nome da mídia: Proc. 64814 Ré Bianca Rodrigues.wmv).

Como se vê, não há dúvidas quanto à ocorrência do crime em tela; inclusive, a própria apelante confessou ter efetuado o disparo de arma de fogo, em local habitado, com o intuito de “assustar” seu convivente.

Convém destacar que a infração penal contida no artigo 15, da Lei n. 10.826/2003, se trata de delito de perigo abstrato e se caracteriza apenas com a
probabilidade de dano
, não exigindo prova de perigo real, uma vez que a conduta perturba a ordem pública, lesiona o direito à segurança coletiva e coloca em perigo as pessoas que se encontram no local ou até mesmo na circunvizinhança.

Trago precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...] DISPARO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO [...] RECURSO NÃO PROVIDO [...] O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto (ut, AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/10/2022.) [...]
(AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO [....] CRIME COMETIDO EM LOCAL HABITADO [...] DELITO DE PERIGO ABSTRATO [...] 3. O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto. Precedente [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Nesse contexto, considerando que a conduta perpetrada pela recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 15, do Estatuto do Desarmamento, inviável sua absolvição sob o pretexto de que não se faz presente o elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito.

Também não há se falar no reconhecimento da excludente de ilicitude do artigo 25, do Código Penal.

Sobre o tema, César Roberto Bitencourt acentua que a agressão injusta, atual ou iminente, que dá substrato à legítima defesa, deve ser definida como “
conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado”. E esclarece: “a agressão, contudo, não pode confundir-se com a mera provocação do agente, que é, digamos, uma espécie de estágio anterior daquela, devendo-se considerar a sua gravidade/intensidade para valorá-la adequadamente
” (Tratado de Direito Penal – Parte geral. 17ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 416).

A tese da legítima defesa – em seus pressupostos essenciais – não pode ser evocada na espécie, porque
não restou comprovada nenhuma agressão, atual ou iminente, contra a apelante
.

BIANCA, quando auscultada em juízo, disse que MARCELO chegou no lar conjugal “
bastante nervoso
” e que, por tal motivo, pegou a arma de fogo e efetuou o disparo para o alto com o intento de assustá-lo.

Por sua vez, MARCELO narrou – na única oportunidade em que foi ouvido – que saiu na noite anterior para trabalhar e chegou no sítio onde residia com BIANCA, por volta das 9h da manhã. Asseverou que a apelante, sem motivo aparente, pegou um revólver calibre .22 e disparou para o alto, momento em que saiu correndo na direção de um matagal que beirava a residência, para se esconder. Por fim, relatou que, na fuga, se “embrenhou” em uma cerca de arame farpado, ocasionando-lhe os ferimentos constatados no exame de corpo de delito.

Por meio dos elementos de convicção coligidos nos autos, conclui-se que BIANCA e MARCELO tinham um relacionamento conturbado e que, constantemente, discutiam um com o outro; contudo, não há elementos suficientes para indicar que, antes do disparo, houve eventual altercação entre eles e, menos ainda, que a apelante “
enfrentava uma agressão iminente por parte de seu consorte”
.

Nesse panorama, é da ré o ônus da prova da excludente de ilicitude, não sendo possível tomar como “injusta agressão” – para fins do seu reconhecimento – eventual alteração do estado anímico de MARCELO e, menos ainda, o fato de que possuíam “histórico de desavenças”, notadamente porque não há elementos que confirmem sequer uma tentativa de agressão contra sua pessoa.

Colho da jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENSO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO APELO [...] É descabido cogitar em excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto o apelante não se desincumbiu de demonstrar que agiu com a utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a seu direito ou de outrem [...]”
(N.U 0011194-44.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO [...] EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO DO RÉU NÃO COMPROVADA [...]

RECURSO DESPROVIDO. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos esses que não restaram comprovados nos autos [...]”
(N.U 0016751-31.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU [...] PEDIDO ALTERNATIVO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGITIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] A ausência de provas quanto à iminência de sofrer agressão injusta por parte da vítima e de que tenha agido de forma moderada não permite o reconhecimento da excludente da legitima defesa. Recurso desprovido”
(N.U 0000544-83.2013.8.11.0055, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024